Tribunal: TJES
Processo: 5007939-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007939-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAS MIGUEL ALVARENGA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal. A impetração sustenta a ausência de requisitos legais para a segregação cautelar, invocando a primariedade, juventude, residência fixa e vínculo laboral do paciente, além de alegar inépcia da denúncia. Pleiteia-se a revogação da prisão com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, apesar de suas condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, contendo descrição suficiente dos fatos e elementos que permitem o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência do STJ.

4. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, tendo em vista os indícios de autoria e materialidade, além da gravidade concreta do delito — roubo praticado com emprego de arma branca, grave ameaça à vítima, em concurso de pessoas e com participação de menor de idade.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com indicação da periculosidade do agente e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando os requisitos legais estão presentes, segundo jurisprudência consolidada.

7. A alegação de inépcia da denúncia não se sustenta, pois os elementos narrativos permitem o prosseguimento da ação penal e não configuram constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A denúncia que descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e permite o exercício da ampla defesa não é inepta, ainda que de forma sucinta; 2. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, e evidenciado o risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; 3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstradas na conduta violenta e associativa, justificam a segregação cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 43.798/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.06.2015; STJ, AgRg-HC 990.780/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 26.05.2025; TJES, HC 5001853-86.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 13.05.2025; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007939-73.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
4ª
VARA
CRIMINAL DE SERRA/ES

P
ACIENTE:
ELIAS MIGUEL ALVARENGA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
ELIAS MIGUEL ALVARENGA DE OLIVEIRA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que, nos autos do processo de nº 0000777-40.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Sustenta a parte impetrante, no id 13282252, que
(i)
não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva;
(ii)
o paciente
“(...
) tem apenas 18 anos, é primário, com residência fixa e vínculo formal de trabalho
”
; e
(iii)
a denúncia oferecida é genérica e não individualiza a conduta do denunciado.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13817602.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14074341, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A liminar em
Habeas Corpus
é autorizada pela jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e do
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Firmadas tais premissas, ao analisar a inicial acusatória (id 66962730, do processo de referência), em sede de cognição sumária própria desta via, verifico que encontram-se preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41.

A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. 2.

Segundo o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
. 3.
Ainda que o órgão de acusação tenha exposto o fato criminoso de maneira bastante superficial, narrou que os agentes, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante violência, bens móveis de três vítimas, além de facilitarem a corrupção de pessoa menor de 18 anos, elementos que possibilitam a compreensão da denúncia e o exercício da ampla defesa, em relação à imputação dos crimes de roubo e corrupção de menores
.

(...)

(
STJ, RHC
nº
43.798/
PE
2013/0416675-2, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma. DJ
e:
22.06.2015
) (grifei)

Portanto, estão presentes na denúncia todos os requisitos do art. 41 do C
PP
, razão pela qual não merece prosperar a alegação de inépcia da denúncia.

Sup
erado tal ponto,

sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados (i) no art. 157, § 2º, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 10 (dez) anos de reclusão, e (ii) no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, cuja pena máxima abstrata é de 4 (quatro) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pela declaração dos agentes policiais, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante os documentos de id 66565971, do processo de referência.

Outrossim, friso, nessa oportunidade, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, senão vejamos trecho da decisão proferida em sede de audiência de custódia:

“Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, não obstante a primariedade desses, mas diante da gravidade dos fatos narrados, sendo tentativa de roubo a motorista de aplicativo, infelizmente, prática comum que amedronta não só os profissionais, mas a sociedade como um todo, de forma que entendo como necessária, ao menos por ora, a sua custódia cautelar para garantir a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.” (id 66565991, dos autos de origem)

Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado de origem registrou que, além das alegações da defesa serem genéricas, os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de alteração fática na situação do paciente. Senão vejamos:

“Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão cautelar destina-se a garantir a ordem pública, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação, consagrando, com isso, o preenchimento do requisito do
periculum libertatis.

Em complemento, necessária a presença da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria, o que satisfaz o requisito do
fumus commissi delicti.

Todavia, apesar de assim alegar, não mencionou nem refutou as circunstâncias fáticas concretas utilizadas tanto no decreto prisional quanto nos demais provimentos judiciais que mantiveram a custódia do acusado.

Não se deve desprezar que o crime foi cometido em via pública, com emprego violência e grave ameaça, onde os acusados, em companhia de um adolescente, supostamente solicitaram uma corrida no aplicativo "99", e no percurso do caminho, com o emprego de uma faca, renderam a vítima dentro de seu veículo anunciando o assalto.

Ainda, a Defesa alega que o réu ostenta condições pessoais favoráveis. Filiando-me a jurisprudência já pacífica, ressalto que “eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n. 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020).

Considerando que as alegações defensivas são genéricas e não afastaram os motivos ensejadores da prisão cautelar, limito-me a me reportar aos fundamentos dos provimentos judiciais anteriores, que permanecem indenes, adotando, assim, a fundamentação
per relationem
, cuja possibilidade foi abraçada pelo TJES e pelas Cortes Superiores.” (id 67593589, do processo de referência).

Rememora-se
que
é
entendimento consolidado d
o
C
.
Superior Tribunal de Justiça
a
possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
.
Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO. EXTORSÃO HABEAS CORPUS MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A prisão preventiva é medida excepcional que exige demonstração da 1.materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo decorrente da liberdade do agente, além dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, com motivação concreta, vedadas justificativas genéricas.
No caso, a segregação cautelar encontra-se fundamentada na 2. gravidade concreta do delito, caracterizada por violência e grave ameaça à vítima com restrição de liberdade, em concurso de agentes e mediante uso de arma de fogo, revelando periculosidade social acentuada.
A necessidade da prisão foi justificada de forma individualizada, 3.conforme exige o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal,
sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas, por não assegurarem suficientemente a ordem pública.
Inexistentes ilegalidade flagrante ou situação excepcional, deve ser 4.mantida a decisão que não conheceu do. habeas corpus Agravo regimental não provido. 5.
(...)

(STJ; AgRg-HC 990.780; Proc. 2025/0100597-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 26/05/2025)

(grifei)

___________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do juízo da vara única de rio bananal-ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, na redação antiga) e associação criminosa (art. 288 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a falta de contemporaneidade entre os fatos e sua decretação, e requer a substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.
(...)
III.
Razões de decidir a prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do art. 312 do CPP, pois o crime imputado ao paciente é de natureza grave, praticado com emprego de arma de fogo e arma branca, e em concurso de pessoas, o que demonstra risco à ordem pública.
A contemporaneidade da prisão não está vinculada à data da infração penal, mas sim à necessidade concreta da custódia cautelar, justificada pela fuga do paciente do distrito da culpa desde 01/03/2018 até sua captura em 06/01/2025, evidenciando risco de não aplicação da Lei Penal.
(...)
A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente indicam que as medidas cautelares diversas são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, mesmo diante de eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. O processo de origem tramita regularmente, com audiência de custódia realizada e citação determinada, afastando eventual alegação de excesso de prazo. lV. Dispositivo ordem denegada.

(TJES; HC 5001853-86.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025)
(grifei)

Na hipótese vertente, a gravidade concreta do delito resta evidenciada pela prática de violência e grave ameaça contra a vítima, com restrição de sua liberdade, mediante concurso de pessoas e utilização de arma branca, circunstâncias que denotam elevado grau de periculosidade social.

Sendo assim, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Além dis
so,
no que concerne às
particularidades individuais
d
o
paciente
,
salient
a-se
que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(STJ, AgRg
no
RHC
nº
193.323/
PR
2024/0036252-0, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03
.
07.2024).

Destarte
,
embora

a decretação da prisão preventiva seja
a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.